Tribunal: TJDFT
Processo: 0704195-20.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0704195-20.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BONASA ALIMENTOS S/A, ASA PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO LTDA AGRAVADO: MBS INDUSTRIA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA DESPACHO Uma vez que não há pedido de urgência ou de atribuição de efeito suspensivo, intime-se a parte agravada para, caso queira, apresentar resposta. Após à Procuradoria, uma vez que houve manifestação do órgão ministerial no juízo de origem. Brasília, 27 de fevereiro de 2020. Desembargador Gilberto Pereira de Oliveira Relator